Tribunal: TJMT
Processo: 1022379-61.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022379-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), TALYSSON BRASIL GONCALVES - CPF: 554.546.742-49 (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYELLE RHENNATHY BARBOSA MARTINS - CPF: 086.468.942-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática de lesão corporal no âmbito doméstico, com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física da vítima. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas, considerando a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente diante da possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da custódia.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, embora inicialmente fundamentada nos arts. 312 e 313, III, do CPP, deve ser empregada como medida excepcional, devendo o juiz avaliar a suficiência de alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva utilizou argumentos genéricos quanto à garantia da ordem pública, sem apresentar elementos concretos que indicassem risco de reiteração delitiva ou de descumprimento de medidas protetivas.

5. O paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, circunstâncias pessoais que favorecem a substituição da prisão por medidas menos gravosas, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.

6. Não há nos autos indícios de que o paciente tenha descumprido medidas protetivas anteriormente ou represente risco concreto à instrução processual ou à integridade da vítima no momento atual.

7. O princípio da proporcionalidade impõe a adoção de medidas cautelares alternativas quando estas se mostram suficientes para garantir os fins do processo penal e proteger a vítima.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva deve ser reservada a hipóteses em que medidas cautelares diversas se revelem insuficientes para proteger a vítima ou acautelar o processo penal.

2. A ausência de elementos concretos sobre o risco de reiteração delitiva, aliada a condições pessoais favoráveis do paciente, autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP.

3. A fundamentação genérica quanto à ordem pública não legitima a manutenção da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 310, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1004696-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 14.03.2025; TJMT, HC nº 1034694-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 24.01.2025; TJMT, HC nº 1011377-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 01.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022379-61.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: TALYSSON BRASIL GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Talysson Brasil Goncalves

contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos do incidente nº 1001879-41.2025.8.11.0010, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (id. 298161360, pág. 58/61).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se baseado em argumentos genéricos quanto à garantia da ordem pública;
2)
o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita e,
3)
seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer a outorga de liberdade provisória ao paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas [sendo sugerido o monitoramento eletrônico] (id. 298161359).

O pedido liminar foi indeferido (id. 298614856).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 299504353).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Élio Américo (id. 300603878).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos nº 1001879-41.2025.8.11.0010 que, no dia 29.06.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Em audiência de custódia realizada no dia 30.06.2025, o juízo singular homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, nos seguintes fundamentos:

“(...) Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis. (...)

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de representação criminal e pedido de providências protetivas.

Verifica-se nos autos, que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão física, onde duas pessoas estariam envolvidas em luta corporal. Assim, ao chegar no local indicado, encontraram o autuado TALYSSON BRASIL GONÇALVES agredindo fisicamente a ofendida Adryelle Rhennathy Barbosa Martins, a qual se encontrava caída ao solo, sendo enforcada e recebendo diversos golpes na região da cabeça.

Consta nos autos, que a ofendida apresentava perfuração nos dedos da mão esquerda, decorrente de mordida, com o rosto inchado e hematoma no joelho esquerdo, proveniente da queda sofrida durante a agressão.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado TALYSSON BRASIL GONÇALVES, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima Adryelle Rhennathy Barbosa Martins. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE TALYSSON BRASIL GONÇALVES EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”
(id. 298161360, pág. 58/61).

No dia 15.07.2025, a autoridade policial indiciou o paciente como incurso nas sanções do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (id. 200969045 – inquérito policial nº 1002005-91.2025.8.11.0010).

No caso em exame, verifico que, embora presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP, é possível a substituição da medida extrema por cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Isso porque, à luz do princípio da proporcionalidade, a prisão preventiva deve ser utilizada como medida excepcional, quando ausentes alternativas eficazes para acautelar o processo ou proteger a vítima.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique risco de reiteração delitiva, ameaça à instrução criminal ou descumprimento anterior de medidas protetivas.

Ademais, o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que demonstram a sua inserção social e reforçam a viabilidade de aplicação de medidas menos gravosas.

O entendimento desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a custódia preventiva deve ser reservada às hipóteses em que se revela indispensável, devendo o magistrado avaliar a adequação e suficiência das demais medidas cautelares, conforme preceituam os arts. 282 e 319 do CPP.
In verbis
:

“(...) 5. Contudo, o paciente é primário, tem endereço fixo, profissão lícita e não há registro de descumprimento de medidas protetivas anteriores, afastando a necessidade de segregação cautelar. 6. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são adequadas e suficientes para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública. (...)”
(N.U 1004696-11.2025.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.03.2025)

“(...) Sopesadas as particularidades do caso concreto [ausência de reiteração criminal, condições pessoais favoráveis e regime inicial diverso do fechado], as medidas cautelares alternativas afiguram-se suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima. (...)”
(N.U 1034694-58.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.01.2025)

“(...) Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista as particularidades do caso e a ausência de elementos concretos a indicar, a priori, a existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP. (...)”
(N.U 1011377-94.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 01.05.2025)

Portanto, entendo que, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para resguardar os fins do processo penal e a integridade da vítima, sem necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
1)
proibição de frequentar a residência da vítima;
2)
proibição de manter contato com a vítima;
3)
proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; e
4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II e III).

Ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Comunique-se o juízo
a quo
para que
expeça o compete alvará de soltura
e
proceda com as comunicações de estilo
em relação às medidas cautelares alternativas impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025